Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME PRISIONAL. PENA MAIOR QUE 4 ANOS E MENOR QUE 8. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE.

1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. É devida a aplicação de regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2°, do Código Penal, quando o réu é reincidente e tem maus antecedentes.

3. Apelação da defesa conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.